Tribunal: STF
Processo: RE 570213
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS OCORRIDA EM 1990. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17, § 2º, DO ADCT E ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A regra prevista no art. 17, § 2º, do ADCT assegura a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde àqueles que, à época da promulgação da Carta de 1988, estavam exercendo os cargos. 




II – A redação original do art. 37, XVI, c, da Constituição autorizava apenas a acumulação de dois cargos privativos de médico, não abrangendo os cargos privativos de profissionais de saúde contemplados posteriormente pela Emenda Constitucional 34/2001. 




III – A verificação da compatibilidade de horários dos cargos exercidos pelo agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. 




IV – Agravo regimental improvido.